Tribunal: STF
Processo: AI 116731
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALINEA
'C' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
- E PRECISO QUE A CONTESTAÇÃO SEJA RELEVANTE PARA ENSEJAR O
PROCESSAMENTO DO APELO EXTREMO, QUANDO SE CONTESTAR A VALIDADE DE
LEI OU ATO DO GOVERNO LOCAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUE,
'IN CASU', INOCORRE.
AGRG IMPROVIDO.